Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO HOSTILIZADA. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 123 MILHAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PEDIOD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. À exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão atacada. 1.1. A agravante postulou a emissão de 2 (duas) passagens aéreas e indenização por danos materiais, sem que tais pedidos tenham sido submetidos à apreciação na r. decisão recorrida, razão pela qual o recurso deve ser parcialmente conhecido.
2. Um dos efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial é a determinação da suspensão das ações e execuções movidas contra o devedor, durante 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez (art. 6o, caput, e § 4o da Lei 11.101/2005). 2.1. De acordo com o artigo 6o § 1o da Lei no 11.101/2005, somente terá prosseguimento, no juízo no qual estiver se processando, a ação que demandar quantia ilíquida. 2.2. É cabível a suspensão do processo de origem, em razão da determinação de prorrogação do stay period, determinada no processo de recuperação judicial, posto que o crédito perquirido é líquido, resumindo-se ao valor pago por passagens aéreas.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.